Tribunal: TJES
Processo: 5004514-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-08

Ementa:
ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004514-14.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO:

RAUVILSON DOS SANTOS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Do cotejo entre as razões recursais e a fundamentação do voto condutor do julgado, extrai-se a inexistência de qualquer vício sanável via embargos de declaração. Desse modo, no que diz respeito à alegada omissão quanto ao que determina o título executivo e quanto ao teor do julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, o acórdão proferido por esta c. Quarta Câmara Cível, manifestou-se expressamente.

2.

Na sequência, aduz que o
decisum
fora omisso quanto à impossibilidade de cobrança das
astreintes
, haja vista a ausência de intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. Novamente, o acórdão embargado não carece de fundamentos quanto à matéria, restando evidente que as razões dos embargos foram diretamente respondidas pela própria decisão embargada.

3.

Por fim, a embargante busca o prequestionamento numérico. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente ao deslinde da controvérsia, notadamente em face da situação dos autos, em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita” (AgInt no AREsp: 1179599).

4.

Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
5004514-14.2020.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso, todavia, no mérito, negar-lhe

provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004514-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: RAULVILSON DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004514-14.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO:

RAUVILSON DOS SANTOS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
,
em face de acórdão de Id. 2473468, que, por maioria de votos, dera parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela Agravante, homologando, por via de consequência, os cálculos apresentados pelo Agravado
RAUVILSON DOS SANTOS
, bem como manteve a execução das astreintes, determinando tão somente a minoração do seu valor, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento indevido.

Em sua petição de recurso (id. 2607708), a Embargante sustenta, em apertada síntese, que o julgado padeceria dos vícios de omissão, na medida em que deixou de se manifestar, deliberadamente, quanto ao que determina o título executivo e quanto ao teor do julgamento do REsp n. 1.248.975/ES. Aduz que o decisum fora omisso quanto à impossibilidade de cobrança das astreintes, haja vista a ausência de intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. Defende ainda a observância do entendimento firmado por ocasião do julgamento do REsp nº 1.660.807/ES, que em caso análogo, deferiu o pedido de tutela provisória, determinando a suspensão dos atos executórios em primeira instância. Opõe o recurso, ainda, para fins de prequestionamento dos arts. 489, § 3, 503, 505, “caput”, 506 e 1.022, inc. II (todos do CPC), arts. 3º, VI, 2º, 6º, 18, §§ 1º e 2º, 7º, 9º, 34, inc. I, alínea “b” (todos da LC 109/2001) e arts. 5º, II e 3º, parágrafo único, ambos da Resolução CNPC nº 24/2016.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

No entanto, adianto que, apesar dos relevantes argumentos apresentados no recurso
sub examine
, verifico que a intenção da parte recorrente ultrapassa o seu real desígnio da via recursal manejada, que é o de corrigir eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão, a teor do art. 1.022 do CPC/15, por apresentar o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO QUANTO À APURAÇÃO DAS
ASTREINTES.
INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REJEITADA. JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO STJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA. PERÍCIA. MEDIDA PROTELATÓRIA E DESNECESSÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE ANÁLISE DE UM DOS SEUS FUNDAMENTOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I- Verifica-se que não prospera a alegação no sentido de que teria havido preclusão consumativa quanto à apuração das
astreintes,
na medida em que a parte exequente não é obrigada a deflagrar em sede de execução provisória (Id. 913765) a exigência das
astreintes
arbitradas, sendo certo que o Agravado, por outro lado, postulou a execução da referida multa em sede de cumprimento definitivo de sentença (Id. 913794 – pg. 17), ou seja, logo após o trânsito em julgado, não havendo que se falar em preclusão consumativa nesse particular, tampouco em alteração da demanda executiva sem o consentimento da parte devedora, ou mesmo prescrição, posto que inexistiu qualquer inércia da parte Agravada. II- Não há que se falar que a execução seria nula, por falta de intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer, porquanto a referida parte pessoalmente citada e intimada, na mesma oportunidade, para cumprir a medida liminar de obrigação de fazer (Id. 914375 – pg. 05/06), restando inequívoca a sua ciência, tanto é que não só compareceu nos autos e apresentou contestação (Id. 913757), como também se insurgiu contra a referida medida liminar deferida (pg. 33/40)

III- A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.248.975/ES
(REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015)
, assentara que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI”.

IV- Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES (decisão monocrática proferida em 16/04/2020, DJe 20/4/2020), o eminente Ministro Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça, concluíra que a 10ª Vara Cível de Vitória não negara autoridade a sobredito julgado (REsp 1.248.975/ES), haja vista que a culpa pela indistinção acerca da titularidade do patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial, em que pese a alegação da Agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

V- Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no referido julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a Recorrente seria responsável pelos pagamentos
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”
, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/20011, o que, de resto, conduz à improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorrera em cerceamento de defesa.

VI- Embora a Agravante tenha acostado ao seu Agravo Interno documentos novos destinados a comprovar sua tentativa de liquidação extrajudicial num passado remoto, salta aos olhos a evidente preclusão consumativa para tal, porque, segundo a jurisprudência, se tais documentos já estavam acessíveis à parte e esta, no momento oportuno, não os apresentou, opera-se a preclusão consumativa para sua juntada ao recurso.

VII- A deficiência da fundamentação neste ponto específico do capítulo decisório não enseja, por si só, a nulificação da decisão e, tampouco, a restituição dos valores cujo levantamento fora deferido, porquanto eventual constatação de excesso de execução, por ter sido adotado índice de atualização indevido, propicia a devolução, tão-somente, dos valores porventura recebidos a maior.

VIII- Recurso parcialmente provido. Prejudicado o Agravo Interno.

Pois bem. Do cotejo entre as razões recursais e a fundamentação do voto condutor do julgado, extrai-se a inexistência de qualquer vício sanável via embargos de declaração. Desse modo, no que diz respeito à alegada omissão quanto ao que determina o título executivo e quanto ao teor do julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, o acórdão proferido por esta c. Quarta Câmara Cível, manifestou-se expressamente, de modo que, para maior elucidação da questão, transcrevo a seguir o seguinte trecho do voto condutor:

Em continuação, por outro lado, observo que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 1.248.975/ES

(
REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015
)
, assentara que
“até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO,
atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI
, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI”.

Além disso, ao julgar recentemente a
Reclamação nº 39.212/ES
(decisão monocrática proferida em 16/04/2020, DJe 20/4/2020), o eminente Ministro Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça, concluíra que a 10ª Vara Cível de Vitória não negara autoridade a sobredito julgado (REsp 1.248.975/ES), haja vista que a culpa pela indistinção acerca da titularidade do patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial, em que pese a alegação da Agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida.

Ademais, há razões para crer que a pretensão recursal da Agravante encontra resistência também na jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, como ilustram as ementas a seguir:

“
EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PEDIDO DE INSTAURAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REQUISITOS DO ART. 976 E SEGUINTES DO CPC AUSÊNCIA - FEDERAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COMPANHIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA (COFAVI) CONFIGURADA RECONHECIMENTO EM PRECEDENTES DESTA CORTE TENTATIVA DE PROTELAÇÃO NA RESPONSABILIDADE DA FEMCO INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1. Tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 976 e seguintes do CPC, não há como admitir o presente IRDE. 2. Esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI. 3. Em ementa exarada pela Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal (AP 0003026-71.2019.8.08.0024), por sua redação, pode induzir ao entendimento equivocado de que não houve reconhecimento da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, o que resta devidamente afastado quando da leitura da íntegra do acórdão. 4.
Inexistindo controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, admitir o presente IRDR, seria apenas corroborar com os anseios da FEMCO/USIMINAS em protelar o pagamento da complementação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, bem como violaria a duração razoável do processo, eis que estaríamos diante de reanálise de matéria pacificada
. 5. Incidente não admitido.” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190049153, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020).

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BLOQUEIO VIA BACENJUD JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO STJ IMPROCEDÊNCIA EXAURIMENTO DO FUNDO NÃO DEMONSTRADO AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DESCABIMENTO DE PERÍCIA ATUARIAL ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUIZ SOB A ÓTICA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO UTILIZADO NOS CÁLCULOS NULIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A LIMINAR RECURSAL TORNADA SEM EFEITO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 2) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da LC 109/2001, o que, de resto, importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.
3) Por ter se aposentado no ano de 1996, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, de sorte que a execução não pode atingir os demais fundos geridos pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB 1975.0002-18, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal. [...].” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000967, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020).

Portanto, vislumbra-se apenas inconformismo da Embargante com o deslinde da causa dado por este Juízo “ad quem”, o que, contudo, não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com caráter infringente, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado.

Na sequência, a
duz que o
decisum
fora omisso quanto à impossibilidade de cobrança das
astreintes
, haja vista a ausência de intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Novamente, o acórdão embargado não carece de fundamentos quanto à matéria, restando evidente que as razões dos embargos foram diretamente respondidas pela própria decisão embargada, a saber:

Inicialmente, verifico que não prospera a alegação no sentido de que teria havido preclusão consumativa quanto à apuração das
astreintes,
na medida em que a parte exequente não é obrigada a deflagrar em sede de execução provisória (Id. 913765) a exigência das
astreintes
arbitradas, sendo certo que o Agravado, por outro lado, postulou a execução da referida multa em sede de cumprimento definitivo de sentença (Id. 913794 – pg. 17), ou seja, logo após o trânsito em julgado, não havendo que se falar em preclusão consumativa nesse particular, tampouco em alteração da demanda executiva sem o consentimento da parte devedora, ou mesmo prescrição, posto que inexistiu qualquer inércia da parte Agravada.

De igual modo, não há que se falar que a execução seria nula, por falta de intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer, porquanto a referida parte pessoalmente citada e intimada, na mesma oportunidade, para cumprir a medida liminar de obrigação de fazer (Id. 914375 – pg. 05/06), restando inequívoca a sua ciência, tanto é que não só compareceu nos autos e apresentou contestação (Id. 913757), como também se insurgiu contra a referida medida liminar deferida (pg. 33/40).

A Agravante estende-se, ainda, quanto ao teor do
julgamento do REsp nº 1.660.807/ES, que em caso análogo, deferiu o pedido de tutela provisória, determinando a suspensão dos atos executórios em primeira instância. Como cediço, é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado.

Por fim, a embargante busca o prequestionamento numérico. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente ao deslinde da controvérsia, notadamente em face da situação dos autos, em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita” (AgInt no AREsp 1179599).

Como consequência, ADVIRTO ao embargante que o manejo despropositado de novos aclaratórios fora das hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, poderá implicar na aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, inclusive se a intenção manifestada no recurso for a de tão somente prequestionar as matérias debatidas, haja vista a expressa dicção do art. 1.025 do CPC, segundo o qual: “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
conheço do recurso, todavia, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ED NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004514-14.2020.8.08.0000

EMBARGANTE:

PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO:

RAUVILSON DOS SANTOS

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Do cotejo entre as razões recursais e a fundamentação do voto condutor do julgado, extrai-se a inexistência de qualquer vício sanável via embargos de declaração. Desse modo, no que diz respeito à alegada omissão quanto ao que determina o título executivo e quanto ao teor do julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, o acórdão proferido por esta c. Quarta Câmara Cível, manifestou-se expressamente.

2.

Na sequência, aduz que o
decisum
fora omisso quanto à impossibilidade de cobrança das
astreintes
, haja vista a ausência de intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. Novamente, o acórdão embargado não carece de fundamentos quanto à matéria, restando evidente que as razões dos embargos foram diretamente respondidas pela própria decisão embargada.

3.

Por fim, a embargante busca o prequestionamento numérico. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em negativa ou vício de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente ao deslinde da controvérsia, notadamente em face da situação dos autos, em que os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita” (AgInt no AREsp: 1179599).

4.

Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
5004514-14.2020.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso, todavia, no mérito, negar-lhe

provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.